Tribunal: STF
Processo: RE 395662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de
declaração em agravo regimental no recurso extraordinário. 2.
Determinação, pela Turma, de retorno dos autos à Corte de origem,
independentemente do trânsito de julgado. 3. Decisão que indeferiu
pedido de extração de carta de sentença para interposição de
embargos de divergência. Competência. Ministro relator. 4. Aplicação
 de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Caráter
meramente protelatório do recurso. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento